Tribunal: TCU
Processo: 001.117/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4956/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.117/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Berenice Silva Pinheiro (CPF XXX.971.920-XX); Carina Muhl Ribeiro (CPF XXX.781.170-XX); Fernanda da Rocha Baum (CPF XXX.477.350-XX); Jerônimo Costa Branco (CPF XXX.133.240-XX); Kamille Kotekewis (CPF XXX.657.870-XX); Lucas Pires Klassmann (CPF XXX.162.700-XX); Priscila Dalle da Rosa (CPF XXX.209.040-XX); Rita de Cássia da Silva Correa (CPF XXX.757.200-XX); Tainá Rodrigues Gomes (CPF XXX.221.720-XX) e Vagner Silva da Cunha (CPF XXX.507.050-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.